Tribunal: TJSP
Processo: 1000397-98.2023.8.26.0240
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO. Insurgência da autora. DANOS MORAIS. Fixação do valor de indenização que deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Transtorno que extrapola o mero aborrecimento. Majoração do valor da indenização, em conformidade com

Ementa:
ASSOCIAÇÃO. Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO. Insurgência da autora. DANOS MORAIS. Fixação do valor de indenização que deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Transtorno que extrapola o mero aborrecimento. Majoração do valor da indenização, em conformidade com a jurisprudência desta C. Câmara. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Fixação da verba honorária com base na condenação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.